Tribunal: TCU
Processo: 023.998/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável na Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no Estado do Amapá. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá (SR/21), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alessandro Tavares Cardoso (CPF XXX.906.592-XX); Raimundo Nonato Picanço Souto (CPF XXX.521.492-XX); Evandro Costa Gama (CPF XXX.172.152-XX); e Neiva Lúcia da Costa Nunes (CPF XXX.369.902-XX); 9.2. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Assunção Giusti de Almeida (CPF XXX.654.142-XX); 9.3. aplicar à Sra. Maria Assunção Giusti de Almeida (CPF XXX.654.142-XX), com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida Lei, individualmente, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da servidora responsável, mencionada no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento da dívida, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.6. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Maria Assunção Giusti de Almeida (CPF XXX.654.142-XX); 9.7. inabilitar a Sra. Maria Assunção Giusti de Almeida (CPF XXX.654.142-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá (SR/21), para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.8.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.8.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou associações, contrariando o art. 37, caput , da Constituição Federal/1988 c/c art. 10 da Portaria MDA 6/2013 (Princípio da impessoalidade) e art. 6o do Decreto 9.311/2018; 9.8.3. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964, c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.8.4. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.8.5. inconsistências na base de dados do Sipra em relação aos dados informados pelos beneficiários contrariam o item 2.5 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.8.6. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos arts. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, caput e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.8.7. descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de seleção e de classificação de beneficiários, quando da eliminação dos candidatos, bem como nos processos em que foram constatados indícios de irregularidades na ocupação dos lotes, em especial a impossibilidade de interposição de recursos, contrariando o art. 5o, inciso LV, da CF/1988 c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.8.8. ausência de planejamento formalizado para realização de fiscalizações, em contrariedade ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e no art. 53 da Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.8.9. ausência e/ou deficiência na identificação de situações irregulares em projetos de assentamento, contrariando o previsto no art. 25 da Lei 4504/1964 e no art. 20 da Lei 8629/1993, c/c a Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.8.10. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.9. dar ciência deste acórdão: 9.9.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.9.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.9.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá (SR/21); e 9.9.4. aos responsáveis; e 9.10. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.